Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741351-66.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MATEUS LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA PACIENTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0703069-15.2023.8.07.0004. O paciente foi condenado em primeiro grau como incurso no tipo do artigo 42, incisos I e III, da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (ID 76643035), o que foi mantido pela Turma Recursal (ID 76643036). Aduziu a Defesa Técnica (Dr. Mateus Leandro Cavalcante da Silva) que a persecução penal, desde o seu nascedouro, esteve eivada de nulidades insanáveis. Primeiramente, o feito foi distribuído ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, o qual proferiu o primeiro despacho nos autos, mas após uma argumentação frágil do Ministério Público de conexão com outros procedimentos, o juízo declinou de sua competência para o 2o Juizado Especial, em violação às regras de prevenção e garantia do juiz natural (incompetência absoluta do juízo). Salientou que o 2o Juizado, então, recebeu denúncia nula, porquanto genérica, sem a individualização da conduta do paciente, em decisão desprovida de fundamentação, o que afrontou o art. 93, IX, da Constituição Federal. Aduziu que a instrução processual se baseou exclusivamente em depoimentos de vizinhos que se diziam incomodados, e um fato ficou incontroverso, qual seja: o paciente não estava presente no local durante a ocorrência das supostas perturbações, era apenas o locador do espaço, o qual incluía cláusulas contratuais e afixava placas no imóvel de proibição de som em volume excessivo para seus locatários. Argumentou, assim, que o fundamento central da condenação foi a criação de um dever jurídico-penal inexistente, ao ter a autoridade judiciária pronunciado que: “apesar de não estar presente (...), cabia ao réu fazer cessar as perturbações, pois é o proprietário do imóvel e o explora para auferir renda”. Dessa forma, impôs-se uma responsabilidade penal objetiva, em razão da condição de proprietário, o que representa uma ruptura com a dogmática penal-constitucional e violação direta ao princípio da legalidade estrita. Alegou que o verbo núcleo do tipo penal é “perturbar”, e não supostamente “dever de fazer cessar as perturbações”. Ademais, o elemento subjetivo é o dolo, sendo que, no caso, a suposta perturbação foi realizada por terceiros. Nessa linha, tem-se, também, por violado o princípio da não transcendência da pena. Diante disso, requereu, em sede de liminar, a declaração das nulidades apontadas, com a consequente absolvição do paciente, ou, caso ultrapassada a tese, a anulação do processo. Subsidiariamente, a suspensão do processo principal até o julgamento do presente “writ” ou a sustação dos efeitos da condenação. No mérito, pleiteou o reconhecimento da atipicidade da conduta para trancar a ação penal ou, ultrapassada a tese, a nulidade do feito desde o início ou, ainda, a partir do recebimento da denúncia. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Vale consignar que a admissibilidade da impetração deve se ater à hipótese de flagrante ilegalidade. No caso, embora no sistema do PJe conste no polo passivo a 1a Turma Recursal, em verdade, não há decisão de Turma Recursal, mas apenas do juízo de primeira instância do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, inclusive, compulsando os autos de origem observa-se que houve a interposição apelação e já foram apresentadas contrarrazões, mas ainda não houve o julgamento do recurso, de maneira que se mostra inviável o processamento do presente “habeas corpus”. Não soa ruim, desde logo, deixar consignado que o Tribunal de Justiça não tem competência para sindicar o mérito de apelação apreciada por Turma Recursal, pois, absolutamente inviável transformá-lo em terceira instância. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator